Tribunal: STF
Processo: Rcl 48416
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. DIREITO SUBJETIVO DOS PRESOS EM FLAGRANTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 13.7.2021 por Mateus Lopes Duarte contra ato do juízo da Vara de Plantão da Comarca de Avaré/SP, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347.
    2. O reclamante alega ter sido “preso em flagrante delito, no dia 31 de março de 2021, por volta das 22h40min, na Avenida Pinheiro Machado, número 800, interior do ‘Posto Criluli’, Jardim São Paulo, nesta Comarca de Avaré, MATEUS LOPES DUARTE, supostamente teria praticado lesão corporal culposa na direção do veículo automotor FIAT/Uno Mile Economy, placas EPI4J12/Avaré, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que acarretou lesão de natureza não identificadas ainda por laudo definitivo na vítima Douglas Ferreira dos Santos.
    O acusado, perante a autoridade policial, reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio e de manifestar-se apenas em juízo.
    O representante do Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, observados os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, do CPP.
    A defensoria Pública, do reclamante, a seu turno, pugnou pela concessão da liberdade provisória ou medida cautelar diversa da prisão, ante a ausência dos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP.
    A douta julgadora, por sua vez, dispensou a realização da audiência de custódia, com fulcro no artigo 8º, da Recomendação nº 62/2020, do CNJ, e decretou a prisão preventiva do reclamante, afirmando que presentes os requisitos para a custódia cautelar.
    Nesse cenário, observa-se que o réu/reclamante não foi apresentado à autoridade judicial e não foi submetido a audiência de custódia, sendo encaminhado diretamente ao sistema penitenciário”.
    Ressalta que a “suspensão dos trabalhos presenciais durante a pandemia do Coronavírus não pode ser utilizada como fundamento para a não realização da audiência de custódia, posto que o Tribunal a quo (TJ-SP) regulamentou as audiências por videoconferência, que tem se realizado normalmente pela comarca de origem (Avaré/SP). De rigor, portanto, concluir que o ato poderia ter sido realizado por meio virtual, na forma como tem sido feito com as demais audiências. A falta de aparato técnico pela cadeia de trânsito não justifica a não realização do ato processual, posto que a deficiência do sistema penitenciário não pode resultar em flexibilização de direitos fundamentais garantidos ao reclamante”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) a concessão da tutela de urgência para conceder, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do reclamante, em virtude da não realização de audiência de custódia pelo juízo a quo.
    (…) o recebimento da presente reclamação, e ao final o seu provimento, para decretar o relaxamento da prisão preventiva do reclamante, ante a ilegalidade decorrente da não realização de audiência de custódia pelo juízo de origem”.
    3. Em 14.7.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise dos autos revela que o presente caso não se enquadra na hipótese do artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Encaminhe-se o processo, por conseguinte, à digna Ministra Relatora”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    5. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo da Vara de Plantão da Comarca de Avaré/SP, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.
    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 
    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”. 
    6. Na espécie vertente, em 1º.4.2021, ao proferir o ato reclamado, o juízo da Vara de Plantão da Comarca de Avaré/SP assentou não ter realizado a audiência de custódia:
    “Instituído o Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro Grau pelo Provimento CSM nº 2.549, com vigência a partir de 25 de março de 2020, fica dispensada a realização da audiência de custódia, nos termos do Comunicado da Corregedoria Geral da Justiça de 17 de março de 2020, em atendimento ao contido no art. 8º, caput, da Recomendação CNJ nº 62, de 17 de março de 2020, ‘como forma de reduzir os riscos epidemiológicos’ de disseminação da pandemia de Covid-19 e diante da existência de poucas salas de teleaudiências nos presídios e inadequação das delegacias de policia, inviabilizando até o momento a realização da audiência de custódia por Videoconferência.
    Trata-se de prisão em flagrante de MATEUS LOPES DUARTE, indiciado pela prática, em tese, do crime de LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de fatos ocorridos no dia 31 de março de 2021, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas no boletim de ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.
    Está presente hipótese de flagrante delito, sendo que a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. O auto de prisão em flagrante formalmente em ordem, inexistindo qualquer ilegalidade evidente na constrição ordenada, sendo cumpridas as formalidades legais e respeitados os direitos individuais constitucionais. Não existem nulidades ou irregularidades aptas a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas, conforme se verifica dos presentes autos.
    Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos no auto de prisão em flagrante, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consoante se depreende do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais e demais documentos constantes dos autos.
    Diante deste contexto fático, em princípio, e sem adentrar no mérito, infere-se que a prisão em flagrante foi legítima e legal, inexistindo motivo algum que justifique o seu relaxamento. (…)
    No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O auto de prisão em flagrante, a declaração da vítima, os depoimentos dos policiais militares, o laudo do IML revelam fumus comissi delicti. Também está presente o periculum libertatis, tendo em vista que há necessidade de assegurar a ordem pública, pois consta dos autos que o averiguado é reincidente (proc. 0000125-26.2017.8.26.0275) e ostenta antecedentes criminais. Tais circunstâncias revelam a necessidade de assegurar a ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva.
    Vale ressaltar que está caracterizada a hipótese de admissibilidade do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Acrescente-se, ainda, que a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto ora analisado. Nestes termos, considerando as condições pessoais do averiguado, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor.
    Ante o exposto, nos termos do art. 310, II, e 282, parágrafo 6º, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante dos indiciados de MATEUS LOPES DUARTE em PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão”.
    Proferida essa decisão, o processo do reclamante foi distribuído para o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP, pelo que consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Em processos análogos à espécie, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 195.858, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.1.2021; HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016.
    7. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito decorrente de sua não efetivação a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais. Neste sentido, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.
    PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    Ressalte-se que os fundamentos da prisão cautelar do reclamante serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do Ministério Público.
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP, no qual passou a tramitar a ação penal, realize, de imediato, com observância dos cuidados indispensáveis e empregando os esforços para disponibilização dos recursos tecnológicos necessários, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do reclamante, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia da Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP, para ciência e cumprimento desta decisão, enviando, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça e ao Desembargador Corregedor daquele Tribunal, para ciência e adoção de providências para garantir a integral e pronta execução desta decisão, remetendo-se a ambos cópias da inicial desta reclamação e desta decisão.
    Oficie-se, com urgência, à Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça, enviando-lhe cópia da presente decisão e das informações prestadas pelo Juiz reclamado, para as providências devidas.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora